Tribunal: TJMT
Processo: 1000729-26.2023.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000729-26.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Educação Pré-escolar]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MIGUEL JORGE PRADO DE CAMARGO LIBOS - CPF: 043.373.801-40 (ADVOGADO), A. M. D. S. - CPF: 099.811.041-83 (AGRAVADO), ORLANDO ADOLFO DA SILVA - CPF: 632.191.901-20 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVANTE), ORLANDO ADOLFO DA SILVA - CPF: 632.191.901-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1000729-26.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ

AGRAVADO: A. M. D. S.

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - ALUNO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E NECESSIDADES ESPECIAIS – AUTORIZAÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO DE PROFISSIONAL HABILITADO DURANTE O PERÍODO ESCOLAR – POSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS – TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a decisão que concedeu a tutela recursal requerida, tendo em vista a ausência de elementos novos a alterar a posição adotada na decisão recorrida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1000729-26.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ

AGRAVADO: A. M. D. S.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno apresentado pelo Município de Cuiabá contra decisão proferida por esta Relatora, que, nos autos do recurso de agravo de instrumento, deferiu o pedido liminar formulado por A.M.D.S. representada por seu genitor Orlando Adolfo da Silva, para autorizar o

Acompanhante Terapêutico proveniente da Clínica Mundo Azul a acompanhar a autora enquanto estiver no ambiente escolar.

O Agravante assegura que, a Lei nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012, que “institui a política nacional de proteção dos direitos da pessoa com transtorno de espectro autista”, dispõe acerca do direito ao acompanhante especializado. Porém, “não específica quem é esse profissional, permitindo, portanto, que a escola defina qual será o profissional de apoio especializado para acompanhar [a criança com autismo], considerando as reais necessidades dos alunos”.

Assevera que, “o laudo médico não descreve e não menciona a imprescindibilidade do acompanhamento [...] em ambiente escolar, especificamente quando demonstrado que estão sendo fornecidos outros profissionais e outros serviços pela unidade escolar, nos termos das informações prestadas pela Secretaria Municipal de Educação”.

Afiança que, o Acompanhante Terapêutico Escolar “pode ser realizado por distintos profissionais e por meio de diferentes tipos de contratação profissional, de forma que deve ser salientado que existem diversas formas de atuação dentro da área caracterizada”. Ainda, que “a escola também segue o planejamento pedagógico e terapêutico proposto, de forma que não restou evidenciada qualquer negligência e/ou insuficiência na prestação do serviço educacional”.

Aduz que, “Não deve ser considerado o encaminhamento apresentado pela Clínica Mundo Azul, pois utilizado apenas com o intuito de apresentar o trabalho e de defender a necessidade do Acompanhante Terapêutico, sendo um documento evidentemente parcial e não pode ser considerado um laudo médico e/ou documento que demonstre a necessidade do Acompanhante Terapêutico, por evidente conflito de interesses, haja vista que a clínica é quem fornece o referido profissional, não sendo possível que o documento/relatório apresentado seja apresentado para comprovar/demonstrar a necessidade de disponibilização do profissional, eis que destituído da imparcialidade necessária para embasar uma pretensão que deve evidenciar a necessidade”.

Com esses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida.

Apesar de intimado, o agravado não apresentou contrarrazões (id. 159804652).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 17 de julho de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1000729-26.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ

AGRAVADO: A. M. D. S.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme consignado, trata-se de Agravo Interno apresentado pelo Município de Cuiabá contra decisão proferida por esta Relatora, que, nos autos do recurso de agravo de instrumento, deferiu o pedido liminar formulado por A.M.D.S. representada por seu genitor Orlando Adolfo da Silva, para autorizar o

Acompanhante Terapêutico proveniente da Clínica Mundo Azul a acompanhar a autora enquanto estiver no ambiente escolar.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do §4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

A decisão agravada está assim redigida no ponto que interessa para apreciação do presente recurso:

[...].

Extrai-se dos autos que, a agravante/autora ajuizou a Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Urgência contra o Município de Cuiabá, objetivando a concessão da tutela antecipada, para o fim de compelir o agravado a aceitar e permitir que a menor seja acompanhada por sua acompanhante terapêutica durante todo período/horários em que estiver em ambiente escolar, realizando como mediador e facilitador o processo de inclusão pedagógico/educativo e terapêutico de mesmo.

Pois bem.

No caso dos autos, após detida análise dos documentos que instruíram a ação de origem, verifico a probabilidade do recurso da Agravante, tendo em vista que, conforme os documentos anexados ao id. 155477158 – págs. 31/85, foi
solicitada a garantia do atendimento educacional especializado à autora.

Ademais, em princípio, resta evidenciada a urgência da medida pleiteada, uma vez que a demora no acompanhamento educacional individualizado da menor poderá lhe acarretar danos irreversíveis no aprendizado.

Além disso, em nenhum momento foi requerido que o Estado custeasse o AT ao acompanhamento da Autora, mas sim, permissão para que ele adentrasse a unidade escolar e lá permanecesse enquanto a Autora estivesse estudando.

Se não bastasse, é dever do Estado disponibilizar atendimento educacional especializado aos educandos portadores de necessidades especiais, como na hipótese, em que a agravante possui Transtorno do Espectro Autista e necessita de acompanhamento de terapeuta especializado.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À EDUCAÇÃO INCLUSIVA - CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS –DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA ACOMPANHAMENTO ESCOLAR – POSSIBILIDADE – CRIANÇA MATRICULADA EM ESCOLA ESTADUAL – REDIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ESTADO DE MATO GROSSO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA. A disponibilização de pessoa para atendimento individual em sala de aula de criança com necessidades especiais integra o direito à educação, cuja observância é dever do ente público nos termos da Constituição Federal e da vasta legislação sobre o tema. É dever constitucional do Estado prover o acesso à educação, bem como fornecer o atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino, em observância aos artigos 205 e 208, inciso III da Constituição Federal. Ainda que a Constituição Federal estabeleça obrigação solidaria entre os entes estatais, considerando que a criança se encontra matriculada em uma unidade escolar Estadual, a obrigação deve ser direcionada ao ente Estadual.
(N.U 0002407-64.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/05/2022, Publicado no DJE 18/05/2022).

Ante o exposto, em uma análise perfunctória, própria desta fase processual,
defiro
o pedido liminar, conforme requerido.

[...].
[Destaquei].

Pois bem. Malgrado os argumentos recursais, e como já registrei na decisão agora impugnada consta nos autos relatório que descreve a necessidade da presença do acompanhante terapêutico para a devida inserção da autora/agravante no ambiente escolar.

Veja-se:

[...]. Entendendo a importância de Alice interagir no corpo escolar e que será feito um teste em que a aprendiz irá até a escola presencialmente, nos colocamos a disposição para ser parceiros da escola, conversando sobre essas mudanças e colocando a AT da Alice Miranda da Silva a disponibilidade para acompanhar a paciente fisicamente, tomando todas as precauções cabíveis e seguindo o código de ética. [...].

Além disso, conforme já consignado, em nenhum momento foi requerido que o Estado custeasse o AT para acompanhamento do autor, mas sim que concedesse permissão para que ele adentrasse a unidade escolar e lá permanecesse enquanto o menor estiver estudando.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - ALUNO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E NECESSIDADES ESPECIAIS – AUTORIZAÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO DE PROFISSIONAL HABILITADO DURANTE O PERÍODO ESCOLAR – POSSIBILIDADE – DIREITO À EDUCAÇÃO - OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL DO ESTADO DE GARANTIR ACESSO À EDUCAÇÃO INFANTIL, CORROBORADA POR DISPOSITIVOS DE LEI QUE DISPÕEM SOBRE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL - ARTS. 205 E 208 DA CF E LEIS 13.146/2015 E 12.764/2012 – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS – TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA – RECURSO PROVIDO.

A disponibilização de pessoa para atendimento individual em sala de aula de criança com necessidades especiais integra o direito à educação, cuja observância é dever do ente público nos termos da Constituição Federal e da vasta legislação sobre o tema.

É dever constitucional do Estado prover o acesso à educação, bem como fornecer o atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino, em observância aos artigos 205 e 208, III, da Constituição Federal e à legislação infraconstitucional de regência.

Preenchidos os requisitos legais, é imperiosa a concessão da tutela de urgência para autorizar que, no caso concreto, a criança seja acompanhada por Acompanhante Terapêutico particular durante todo o período em que estiver no ambiente escolar.
(Recurso de Agravo de Instrumento nº. 1000730-11.2023.8.11.0000, Relator Juiz de Direito Convocado Alexandre Elias Filho, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, julgado em 22-5-2023).

Assim, tenho que se afigura correta a decisão por mim proferida, que concedeu a tutela recursal requerida, de sorte que, ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão do
decisum
recorrido, o Agravo Interno há de ser desprovido.

Ante o exposto,
desprovejo
o recurso de agravo interno apresentado pelo Município de Cuiabá.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2023